Tribunal: STF
Processo: AI 156226
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre
outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a
necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso
extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de
ambas as Turmas do STF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF.
- Não ofende o princípio da legalidade a decisão que, ao
interpretar o ordenamento positivo em ato adequadamente motivado,
limita-se, sem qualquer desvio hermenêutico, e dentro dos critérios
consagrados pela Súmula 288/STF, a considerar como "essencial à
compreensão da controvérsia" a peça referente à comprovação da
tempestividade do recurso extraordinário.
O sentido conceitual da expressão "controvérsia" reveste-se
de caráter abrangente, envolvendo não só o próprio fundo material do
litígio, mas também todas as questões e incidentes, ainda que de
ordem formal, que guardem relação de pertinência com os aspectos
emergentes da causa.
FORMAÇÃO DE TRASLADO E SERVENTIA JUDICIAL.
- Não pode prosperar a alegação de que houve falha da
serventia judicial para a formação do traslado, eis que compete ao
agravante - e só ao agravante - a obrigação processual de instruir o
traslado com as peças exigidas pela lei (CPC, art. 544, § 1º, com a
redação dada pela Lei nº 8.950/94).